Tribunal: TJMT
Processo: 1002684-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002684-63.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689
Embargante: JESUÉ DA SILVA SANTOS
Embargado: AGNALDO DA SILVA BARROS
Número do Protocolo : 1002684-63.2021.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JESUÉ DA SILVA SANTOS contra a r. decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1002684-63.2021.8.11.000, interposto pelo embargante, e que manteve, assim, os efeitos da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “Imissão de Posse” (Proc. no 1000165-31.2021.8.11.0028), ajuizada contra o embargante por AGNALDO DA SILVA BARROS, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu “desocupe o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitado a R$ 20.000,00, nos termos do art. 497, do CPC” (cf. Id. no 76698488 - pág. 4).
O embargante insiste em que a ação de imissão de posse deve ser sobrestada, reafirmando que “tramita perante a 3a Vara da Justiça Federal a Ação Anulatória no 1001998-84.2020.4.01.3600, na qual, o (embargante) busca a anulação da hasta e da consolidação da propriedade (escritura) em razão de irregularidades no procedimento executivo por falta de intimação pessoal do devedor da data do leilão”, de modo que, tratando-se de questões fáticas e objetos idênticos (mesmo imóvel), há risco de pronunciamentos jurisdicionais conflitantes (cf. Id. no 77255960 - pág. 2).
Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para “reconsiderar” a r. decisão embargada, a fim de conceder o efeito suspensivo pleiteado (cf. Id. no 78504961 - pág. 6).
É a suma.
Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.
Portanto, a interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.
No caso, o embargante apenas reafirma a tese já analisada de que “tramita perante a 3a Vara da Justiça Federal a Ação Anulatória no 1001998-84.2020.4.01.3600, na qual, o (embargante) busca a anulação da hasta e da consolidação da propriedade (escritura) em razão de irregularidades no procedimento executivo por falta de intimação pessoal do devedor da data do leilão”, e por isso há o risco de pronunciamentos jurisdicionais conflitantes (cf. Id. no 77255960 - pág. 2), de modo que, apesar de pontuar a hipótese de cabimento, é desnecessário maior aprofundamento dos argumentos recursais para se notar que o inconformismo do embargante não merece acolhimento.
Ocorre que, em sede de cognição sumária, própria da via estreita do agravo de instrumento, compete ao julgador, essencialmente, a verificação do acerto ou desacerto da decisão interlocutória, que, no caso dos autos, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo embargado, para determinar que o embargante “desocupe o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitado a R$ 20.000,00, nos termos do art. 497, do CPC” (cf. Id. no 76698488 - pág. 4).
É evidente, portanto, que a decisão agravada não versou e muito menos decidiu acerca do pedido de sobrestamento da ação anulatória ajuizada pelo embargante na Justiça Federal, que se restringiu a analisar os pressupostos de admissibilidade do pedido do postulante, não tendo sido questão incidentalmente abordada ex officio pelo magistrado, de modo que os temas alegadamente omissos não fizeram parte do conteúdo da decisão agravada, ou seja, não há falar em omissão e tampouco em enfrentamento ou decisão de matéria que ainda não foi validamente apresentada (leia-se: por meio da via processual adequada) à apreciação do Juízo.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL (...) MATÉRIAS NÃO APRESENTADAS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. Inviável o conhecimento por esta Corte de Justiça de matéria não analisada pelo eg. Tribunal de origem (...) pois configurada a supressão de instância. Precedentes. (REsp n. 1.679.909/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 1/2/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. ATOS ANTERIORES. INVALIDADE. EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. 2. (...). 3. Ordem de suspensão da execução posterior ao indeferimento da decisão que motivou o presente recurso. 4. Assertiva de que todos os atos posteriores à data de interposição do agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de redução de multa são nulos de pleno direito. 5. Alegação que deve ser necessariamente apreciada e sopesada na instância de origem, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1440857/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).
Assim, ante a manifesta higidez da decisão embagada e a clara ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.
Intime-se.
Cuiabá, 09 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator